Tribunal: TJES
Processo: 5006508-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006508-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: RENATO LUIZ DOS SANTOS
REQUERIDO: RODRIGO LUCIO MATTOS DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR POR CONDÔMINO. INSTALAÇÃO DE PORTA EM ÁREA COMUM. RESTRIÇÃO DE ÁREA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a convenção do Condomínio Edifício Pereira, o segundo pavimento é composto pelo imóvel do agravante e uma escada com hall social de área comum. 2. As referidas áreas são classificadas como comuns para que todos os demais condôminos tenham livre acesso, tanto para circulação quanto para manutenção das suas respectivas caixas d’água que ficam instaladas no telhado do edifício, conforme previsto na convenção de condomínio. 3. Não pode o agravante colocar uma porta que impeça os demais moradores do prédio a ingressar na área comum ou ter acesso a caixa d’água. 4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RENATO LUIZ DOS SANTOS
, contra decisão (ID n° 2970086), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que nos autos da “ação de Obrigação de fazer e Restituição de área comum e Obrigação de não fazer”, que move os ora agravados, que determinou:
“que o requerido remova a porta de vidro que instalou no hall social de acesso ao 2º pavimento superior do edifício, restituindo aos demais condôminos a área comum no total de 13,11m2, permitindo-lhes o livre acesso ao telhado do edifício e suas caixas d’água, assim como se abstenha de estacionar sua motocicleta em área comum de livre circulação no pavimento de garagem, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, limitado ao valor da causa”
.

Em suas razões recursais (ID n° 2970067), o agravante requer inicialmente o deferimento da gratuidade da justiça pois não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família.

Sustenta não haver um condomínio no prédio onde residem as partes, existindo apenas duas residências em andares diferentes.

Aduz que
“todos os imóveis são desmembrados, cada um paga as contas de seus respectivos imóveis separadamente, não existindo nenhuma taxa de condomínio ou conta paga em conjunto pelos moradores, tudo é individual, inclusive a caixa d’água”.

Aponta que a convenção de condomínio anexada aos autos pelos agravados não possui validade jurídica.

Afirma que a área pleiteada como área comum, na verdade trata-se de área privativa pertencente ao seu imóvel.

Ressalta que
“com a retirada da porta de acesso, ou deixando a porta aberta, a residência do Agravante ficara aberta e exposta aos perigos cotidianos, como furtos e depredações, pois a porta da área de serviço da acesso direto as dependências da residência do Agravante.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para permanecer com a porta em sua área de serviço até a decisão final da lide.

Decisão ID 3089977 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 3402532, os agravados aduzem que
“é incontroverso, conforme convenção de condomínio, que no 2º pavimento superior, onde está inserida a residência privativa do requerido, também há área comum compreendida pela escada e hall social que deveria ser de livre acesso aos demais condôminos”.

Alegam que
“as provas dos autos são contundentes, especialmente as fotografias e vídeos disponíveis, demonstrando de forma clara a verossimilhança das alegações dos Agravados, assim como o abuso do direito de propriedade por parte do requerido”.

Assim requerem o improvimento do presente agravo de instrumento.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer/não fazer c/c com restituição de área comum, sob o argumento de que o Agravante teria supostamente interrompido o acesso a área comum do condomínio.

Sustentam os agravados, em sua inicial, em síntese que são vizinhos do agravante no mesmo prédio do Condomínio Pereira, sendo o Condomínio composto por 02 (dois) imóveis. O imóvel 1 é composto dos pavimentos térreo, 1º pavimento superior e 2º pavimento superior e o imóvel 2 é composto do pavimento térreo. Sendo assim, o requerido é proprietário de uma loja e da garagem 02 do pavimento térreo do imóvel 1 e do apartamento 201 do 2º pavimento superior do imóvel 1.

Alegam os agravados que o agravante se apossou da escada e do hall social do 2º pavimento superior do imóvel 1, área comum que dá acesso ao apartamento 201, mas que também dá acesso a escada que leva ao telhado do edifício, onde ficam instaladas as caixas d’água que abastecem o prédio, assim como passou a estacionar sua motocicleta em área comum de circulação no pavimento térreo da garagem.

Baseado nesses fatos ao apreciar o pedido de tutela antecipada de urgência o douto magistrado deferiu a liminar e determinou
“que o requerido remova a porta de vidro que instalou no hall social de acesso ao 2º pavimento superior do edifício, restituindo aos demais condôminos a área comum no total de 13,11m2, permitindo-lhes o livre acesso ao telhado do edifício e suas caixas d’água, assim como se abstenha de estacionar sua motocicleta em área comum de livre circulação no pavimento de garagem, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, limitado ao valor da causa.”

Analisando os autos (ID 2970095), constato que apesar do agravante alegar que não existe um condomínio e que a Convenção Condominial não tem validade jurídica, o fato é que existe uma certidão registrada em cartório, portanto dotada de fé pública, em que foi instituído o Condomínio Edifício Pereira.

De acordo com essa convenção o segundo pavimento é composto pelo imóvel do agravante e uma escada com hall social de área comum.

As referidas áreas são classificadas como comuns para que todos os demais condôminos tenham livre acesso, tanto para circulação quanto para manutenção das suas respectivas caixas d’água que ficam instaladas no telhado do edifício, conforme previsto no item 2 da convenção do condomínio.

Dispõe o artigo 1.335, inciso II, do Código Civil que:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

(...)

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores;

Assim, não pode o agravante colocar uma porta que impeça os demais moradores do prédio a ingressar na área comum ou ter acesso a caixa d’água.

Nesse sentido seguem julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FECHAMENTO DE GARAGEM, COM A EDIFICAÇÃO DE PAREDES E COLOCAÇÃO DE PORTÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR EM ÁREA COMUM. REGISTROS DE ATAS QUE ATESTAM MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DOS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS OBRAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZOS AOS CONDÔMINOS E À SEGURANÇA DO EDIFÍCIO. ÔNUS DOS DEMANDADOS NÃO SATISFEITO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO EFETIVADA PELA DESÍDIA DO DEMANDADOS, QUE NÃO ARCARAM COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, COM O RESPECTIVO RESTABELECIMENTO DAS ÁREAS COMUNS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedada a construção, por interesse exclusivo de condômino, em área de uso comum do condomínio, sem autorização específica dos demais. Deve ser mantida a sentença que condenou proprietário de imóvel em condomínio a demolir construção irregular, que causa prejuízos aos demais condôminos, transformando área de uso comum em área privativa.
(TJMT; AC 1014264-35.2019.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 16/03/2022; DJMT 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR POR CONDÔMINO. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM DE FORMA EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RESTITUIÇÃO AO ESTADO FÍSICO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que condenou proprietário de imóvel em condomínio a demolir construção irregular, que causa prejuízos aos demais condôminos, transformando área de uso comum em área privativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0803400-52.2019.8.12.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 01/04/2021; Pág. 196)

Ademais, conforme vídeo (ID 2970088) e fotos (ID 2970076) anexadas aos autos, o próprio agravante utiliza-se dessa mesma área comum, porém localizada no primeiro pavimento, para sua passagem, visto que reside no segundo pavimento. Assim, não pode o recorrente impedir que os demais moradores utilizem essa área comum (de passagem), contudo, localizada no segundo pavimento, sob a alegativa de que essa área pertence ao seu imóvel.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/05/2023 às 16:37:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46205009052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR